Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752109-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS D E S P A C H O Assim que interposto, o presente agravo de instrumento foi sobrestado em razão da afetação dos recursos especiais 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC (Tema 1.051) (ID 22138999 e 22327820). O agravante comunicou que houve retratação do Juízo de origem para excluir a incidência dos consectários do art. 523, §1o, do CPC e sobrestar processamento do cumprimento de sentença por força do Tema 1.051, até seu trânsito em julgado (ID 28051896): “(...) Quanto à sujeição do crédito em execução ao juízo falimentar, conforme já decidido nos autos do agravo de instrumento, é necessário aguardar o trânsito em julgado do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051). Com razão a executada no que se refere à inaplicabilidade do art. 523, §1o, CPC, tendo em vista que a companhia recuperanda está impossibilitada de realizar o pagamento voluntário da condenação. Portanto, são incabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no referido dispositivo, razão pela qual retrato-me da decisão neste ponto. Comunique-se ao relator do agravo. Tendo em vista que foi determinada a suspensão processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discutem se o momento de existência do crédito é determinado pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, e, como já observado anteriormente, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, suspendo o presente cumprimento de sentença até que ele ocorra.” Considerando-se que o julgamento da controvérsia teve trânsito em julgado em 23/02/2021, oficie-se ao Juízo a quo para informar se houve retratação quanto aos demais pontos da decisão recorrida. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora